Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707528-69.2019.8.07.0014 RECORRENTE: JOAQUIM JOSÉ GOMES ESTEVES MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Crime contra a ordem tributária. Supressão de tributo. Obrigação de escriturar. Responsabilidade do administrador. Causa de aumento do art. 12, I, da L. 8.137/90. Pena de multa. Reparação dos danos. 1 – O administrador da pessoa jurídica que, fraudando a fiscalização tributária, suprime o ICMS devido, deixando de escriturar notas fiscais, comete o crime do art. 1o, II, da L. 8.137/90. 2 – A alegação do administrador da empresa de que tinha crédito fiscal a compensar não justifica que deixe de cumprir a obrigação legal de escriturar os documentos fiscais, e evidencia dolo em suprimir tributos. 3 – Se o acórdão foi anulado por recurso exclusivo da defesa, em novo julgamento não pode a condenação piorar a situação do acusado -- reconhecer a causa de aumento do art. 12, I, da L. 8.137/90 --, antes não reconhecida, ainda que posterior regulamentação administrativa enquadre a conduta como grande devedor. Do contrário, há reformatio in pejus indireta. 4 – O contribuinte, mesmo que condenado por crime de supressão de tributo, não se sujeita a pagar indenização com base no art. 387, IV, do CPP, se o valor devido, inscrito em dívida ativa, pode ser cobrado por meio de execução fiscal. Reparar o dano não significa pagar mais de uma vez. 5 - A extinção do índice BTN não é motivo para afastar a condenação à pena de multa, podendo o julgador valer-se, subsidiariamente, do disposto no art. 49, § 1o, do CP. 6 – Apelações do Ministério Público e do réu não providas. O recorrente aponta violação aos artigos 18, inciso I, do Código Penal, 1o, inciso II, da Lei 8.137/90, e 386, incisos III, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que não restou demonstrado nos autos o intento doloso na conduta do insurgente, porquanto o não recolhimento do tributo ocorreu por motivos de falha na contabilidade. Aduz que o ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 18, inciso I, do Código Penal, 1o, inciso II, da Lei 8.137/90, e 386, incisos III, V e VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não há dúvidas de que o réu tinha a intenção de diminuir a carga tributária devida pela empresa ao omitir informações do fisco que acabaram por levar à supressão do ICMS devido. Na responsabilidade do gerente ou administrador da empresa pela supressão do tributo exige-se apenas dolo genérico - vontade livre e consciente de suprimir tributo mediante a prática de uma das condutas descritas no tipo penal (art. 35 do CTN). Desnecessária prova de um fim especial de agir. E o réu, sócio-administrador da empresa, era o responsável pela correta escrituração dos livros fiscais e pelo pagamento dos tributos devidos. Os documentos fiscais da empresa não foram corretamente escriturados, e, apesar de o réu ter sido alertado de sua conduta pelo contador e ter recebido auto de infração do Fisco, não resolveu a situação, o que evidencia seu dolo. A alegação de que tinha crédito fiscal a compensar não justifica deixar de cumprir a obrigação legal de escriturar os documentos fiscais.” (ID 68778960). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003